Tribunal: STF
Processo: MS 33410
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Súmula nº 268/STF. Alegação que não constituiu fundamento da decisão agravada. Decisão amparada em outros fundamentos suficientes. Desconformidade entre a atuação do órgão local e o grau de censura imposto pela legislação pertinente para os fatos sob apuração. Hipótese ensejadora do processo revisional. Competência revisional ampla do CNMP. Esta Corte não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNMP. Agravo regimental não provido.



    1. Descabida a alegação de inaplicabilidade da Súmula nº 268/STF ao caso, uma vez que tal enunciado não constituiu fundamento da decisão agravada. Decisão amparada em outros fundamentos suficientes para sua manutenção. 



    2. Não há que se falar em ilegalidade do processo revisional instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por indicativo de desconformidade entre a atuação do órgão local e o grau de censura imposto pela legislação pertinente para os fatos sob apuração. Hipótese apta a justificar o processo revisional. 



    3. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no art. 103-A, § 2º, inciso IV, da Constituição Federal, é ampla, sendo-lhe possível rever todos os aspectos do processo submetido a revisão. É cabível o exame da higidez da atuação do órgão administrativo julgador e a reapreciação da conclusão obtida no processo revisado – seja quanto à própria aplicação de penalidade, seja quanto à gradação da sanção imposta. Artigo 115 do Regimento Interno do CNMP. Precedente.



    4. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.